Tribunal: STF
Processo: Rcl 56592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Speglis em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0002181-69.2010.5.02.0057. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 1.265.549, que, em repercussão geral, apreciou o Tema 1092.



    2. Concedi medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo. Determinei a notificação da autoridade reclamada e a intimação da parte beneficiária do ato reclamado (doc. 33).



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação (doc. 40). Alegou, preliminarmente, o não cabimento da reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, defendeu que o ato reclamado aplicou entendimento firmado na medida cautelar da ADI 3.395 e que o reclamante não se valeu dos meios processuais adequados para provocar manifestação da autoridade reclamada sobre a tese em repercussão geral. Assim, não seria cabível a reclamação.



    4. Nas informações (doc. 51), a autoridade reclamada, reproduziu a fundamentação do ato e destacou ter levado em consideração a disciplina específica da matéria, uma vez que se trata de pedido em face da União e do INSS, como sucessores da extinta RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A. Indicou precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (Rcl 21.545 e Rcl 21.783) além da Súmula 365 do STJ (“A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual”.).  



    5. É o relatório. Decido.



    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator". 



    7. No caso dos autos, ex-empregado da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), pleiteia diferenças na complementação de aposentadoria, mediante a revisão da sua base de cálculo. 



    8. Ocorre que, apesar de o vínculo firmado entre ferroviários e aquelas empresas públicas ter sido regido pela CLT, o direito à complementação de aposentadoria previsto nas Leis nº 8.186/1991 e 10.478/2002 é de natureza estatutária. Em outras palavras, não se controverte sobre parcela de natureza trabalhista, mas de natureza jurídico-administrativa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Afronta à decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC. Agravo regimental não provido. 1. Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental. 2. Afronta ao que foi decidido no julgamento da liminar na ADI nº 3.395/DF, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo, porquanto a lei determinou ser de competência da União o pagamento da complementação de aposentadoria devido aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA. Competência da Justiça comum Federal. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa subsidiária da RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (Rcl 13.780-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, grifei).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação. Defiro a gratuidade de justiça requerida na inicial.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator